Tribunal: TJDFT
Processo: 0713520-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COM INCLUSÃO DE MULTA MORATÓRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA EXTIRPAÇÃO DAS REFERIDAS RÚBRICAS. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 784, inciso VIII, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”.
2. Havendo expressa previsão contratual de incidência de multa moratória para o caso de inadimplemento contratual do locatário quanto ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, é cabível sua inclusão no débito exequendo, sem prejuízo da devida correção monetária e da incidência de juros de mora.
3. Revela-se legítima a inclusão das despesas realizadas com a contratação de advogado na execução dos débitos locatícios contratuais e seus acessórios em atraso, nos exatos termos em que a respectiva rubrica restou expressamente prevista no título extrajudicial objeto de execução, a teor dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, não havendo porque a extirpar do demonstrativo de débito anexado à petição inicial.
4. Agravo de instrumento provido.